Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710148-65.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO DE TOLEDO RIBAS EMBARGADO: THIAGO DE TOLEDO RIBAS, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de dois embargos de declaração, com pedidos de efeitos infringentes, opostos por THIAGO DE TOLEDO RIBAS (ID 55718226) e pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 56025249) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 55448553). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator